Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa executada no polo passivo da demanda, na condição de corresponsável tributário. O agravante sustenta que a ausência de atualização do domicílio fiscal caracteriza infração à legislação tributária e presume a dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 435 do STJ, requerendo o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa devedora, com fundamento na dissolução irregular presumida em razão da não localização da sociedade no endereço constante dos cadastros oficiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a não localização da empresa no endereço cadastrado junto ao Fisco presume sua dissolução irregular, nos termos da Súmula 435/STJ, legitimando o redirecionamento da execução ao sócio-gerente.
4. A certidão do oficial de justiça atestando a ausência da empresa em seu domicílio fiscal é meio idôneo e suficiente para caracterizar indício de dissolução irregular, ensejando a inclusão do sócio no polo passivo da execução, conforme fixado no Tema 630 do STJ (REsp 1.371.128/RS).
5. O redirecionamento prescinde da comprovação de dolo ou culpa do sócio, bastando a demonstração de que este figurava como administrador da sociedade no momento da dissolução irregular presumida.
6. O entendimento consolidado no STJ e adotado pelo TJDFT reconhece que a dissolução irregular é suficiente para legitimar a responsabilização tributária do sócio-gerente, o qual poderá apresentar defesa específica para afastar tal presunção, não se tratando de responsabilidade automática, mas de legitimação passiva para discussão nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A não localização da empresa no endereço cadastrado junto ao Fisco presume sua dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
2. A certidão do oficial de justiça atestando a ausência da empresa no domicílio fiscal é suficiente para legitimar o redirecionamento, independentemente de prova de dolo ou culpa.
3. O sócio-gerente legitimado passivamente poderá afastar a presunção de dissolução irregular mediante prova em sede de incidente ou embargos.